Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-24.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708556-24.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON MACHADO PASSOS APELADO: ALDINETE NAPOLEAO PEREIRA D E S P A C H O Preliminarmente, verifico que o apelante – réu revel na fase de conhecimento (ID 17716749) – juntou declaração de hipossuficiência na fase recursal (ID 17716810) e requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID 17716809, pág. 2). Na exordial, observa-se que a autora (ora apelada) o qualificou como comerciante, o que traz dúvida sobre a alegada hipossuficiência (ID 17716647, pág. 1). Intime-se o apelante ROBSON MACHADO PASSOS para que, em 5 dias, querendo, traga aos autos elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade judiciária ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator